Tribunal: CARF
Processo: 16682.900849/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900849/2010-73
ACÓRDÃO
1401-007.098 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. DECADÊNCIA.
A revisão da Dcomp que extrapole a análise de saldo negativo declarado
pelo contribuinte pela unidade julgadora caracteriza um lançamento
tributário por via transversa que ultrapassa a mera verificação da liquidez e
certeza do crédito e, por isso, sujeito ao prazo decadencial quinquenal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, e Andressa Paula Senna Lisias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.098 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900849/2010-73
2
RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO (fls 365/376) interposto em face do Acordão n°
107-000.483 (fls. 349/356) proferido pela 8° Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ07) no qual julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
A lide teve início com Despacho Decisório (fl. 007) emitido em 06/09/2010, que não
reconheceu o direito creditório pleiteado pela Recorrente referente à suposto pagamento
indevido ou a maior relativo à CSLL estimativa de dezembro de 2007.
Em julgamento realizado na sessão de 03/03/2011, a 8° Turma da DRJ/RJ1 proferiu
o Acordão 12-36.046 julgando improcedente a manifestação de inconformidade, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO. ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido
ou a maior a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou
retido na dedução do tributo devido ao final do período de apuração em que
houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo do
período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão não aceitou a retroatividade benigna do art. 106 do CTN, afirmando que a
decisão recorrida estava correta ao se basear na legislação vigente à época dos fatos, qual seja, a
IN SRF n° 600/2005.
O texto acima [art. 10 da IN SRF n° 600/2005] grifado deixa claro que a decisão
recorrida foi realizada em consonância com a legislação de regência vigente na
época dos fatos.
Não tratando o caso de penalidade, não há que se aplicar a regra de
retroatividade benigna prevista no artigo106, do CTN, nem mesmo a prevista no
artigo 105, do dito CTN, pois, esta refere-se a fato gerador de obrigação tributária,
nada tendo a ver com processo de compensação
Foi apresentado recurso voluntário, sendo proferido o Acordão 1301-001.388
proferido pela 3° Câmara da 1° Turma Ordinária em sessão realizada em 11/02/2014 votando pelo
total provimento do recurso.
A decisão acima baseou-se apenas na aplicação da Súmula CARF n° 84, que
pacificou o entendimento de que pagamento a maior a título de estimativa caracteriza indébito
passível de compensação, de modo que não foi analisado na ocasião os valores declarados.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.098 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900849/2010-73
3
Como se verifica no aresto aqui trazido à colação – mesmo que apenas a título de
exemplo -, o entendimento no sentido da possibilidade de aplicação retroativa das
disposições do art. 11 da IN RFB no 900/2008, é tema já pacífico na própria
Administração Pública (Solução de Consulta Interna COSIT no 19/2011), e, ainda,
perfeitamente pacificado pela jurisprudência deste CARF, que, a esse respeito,
inclusive, assim expressa nas disposições de sua Súmula CARF no 84:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de
restituição ou compensação.
Precedentes: Acórdão no 1201-00.404, de 23/2/2011 Acórdão no
1202-00.458, de 24/1/2011 Acórdão no 1101-00.330, de 09/7/2010
Acórdão no 9101-00.406, de 02/10/2009 Acórdão no 105-15.943, de
17/8/2006.
Em face dessas considerações, entendo, no caso, assistir plena razão à recorrente,
devendo, assim, ser reformada a decisão de origem, admitindo-se como válida a
compensação efetivada pela contribuinte, nos termos aqui, então,
especificamente apontados.
Diante disso, encaminho o meu voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário interposto, reconhecendo como válida a compensação efetivada, e,
nessas circunstâncias, completamente insubsistente o Despacho Decisório
inicialmente exarado, reconhecendo como validamente extinto o crédito tributário
naquela ocasião, a teor do que então expressamente constante das disposições da
Súmula CARF no 84. (grifou-se)
Ao retornar à unidade de origem, foi emitido um Parecer (fls. 275/279) no qual
ficou consubstanciado uma insuficiência do valor do indébito para compensação declarada em
razão de ter apurado um valor de indébito menor que o declarado na DCOMP.
Colaciono abaixo trechos do Parecer para melhor entendimento da lide:
1. O presente processo trata de Declaração de Compensação (fls. 02/06), em que
é utilizado suposto crédito de pagamento indevido/a maior de estimativa de
CSLL, código de receita 2484, PA 12/2007, no total de R$ 8.614.501,24

(...)
5. Na DCTF original/cancelada no 100.2007.2008.1830177968, o contribuinte
informa o montante de R$ 33.415.807,10 de estimativa de CSLL, PA 12/2007 (fl.
268).
6. De acordo com o informado, esse valor é quitado a partir de pagamento com
DARF, no valor de R$ 18.355.630,90 e compensações no valor total de R$
15.060.176,20.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.098 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900849/2010-73
4
7. Na DCTF retificadora/cancelada no 100.2007.2008.1810227038, transmitida em
14/03/2008, o valor da estimativa é aumentado para R$ 41.945.016,25. Nesta,
consta a informação de um pagamento complementar no valor de R$
8.614.501,24 (sendo R$ 8.529.209,15 de principal) (fl. 269).
8. Na DCTF retificadora/ativa no 100.2007.2012.1860368214, transmitida em
12/07/2012 (fl. 248), o valor da estimativa é então diminuído para R$
21.936.940,06 (manteve-se a parcela extinta por compensação de R$
15.060.176,20 – vide fl. 250).
(...)
10. Em consulta aos sistemas da RFB, verificamos que o contribuinte também
transmitiu
as
DCOMPs
16384.05546.290808.1.7.04-8807
e
21272.02969.290808.1.3.04-7452 (fl. 251) no valor de R$ 11.478.867,04, relativo
ao DARF de R$ 18.355.630,90, do mesmo tributo e PA do crédito tratado na
DCOMP objeto deste processo. Os créditos pleiteados se encontram resumidos na
tabela IV abaixo:

11. Em consulta ao processo administrativo no 15374.724421/2009-03
constatamos que, a princípio, o direito creditório havia sido indeferido pelo mesmo
motivo do indeferimento da DCOMP ora em análise. Entretanto, acórdão da
DRJ/RJ1 (copiado ao presente às fls. 252/267), após interposição de manifestação
de inconformidade, rejeitou a preliminar de nulidade suscitada e, após análise do
mérito, reconheceu o direito creditório de R$ 11.478.867,04 e homologou as
compensações
das
DCOMPs
16384.05546.290808.1.7.04-8807
e
21272.02969.290808.1.3.04-7452 até o limite do valor reconhecido
(...)
14. Voltando a presente DCOMP (e tendo em vista que o mérito já foi analisado
pela DRJ/RJO1, como exposto acima), o contribuinte pretendeu alocar os DARFs
pagos ao débito da CSLL, PA 12/2007, de acordo com o tabela I acima (DCTF á fl.
249), o que foi efetivado pelos sistemas da RFB.
15. Do recolhimento de R$ 18.355.630,90, foi então utilizado pelos sistemas da
RFB a importância de R$ 4.680.264,02 e reservado a importância de R$
11.478.867,04 para restituição, como pleiteado pela interessada e deferido no
processo 15374.724421/2009-03.
16. Do recolhimento ora em análise de R$ 8.614.501,24 (R$ 8.529.209,15 principal
+ R$ 85.292,09 juros de mora), após os sistemas da RFB alocarem o valor
referente ao principal de R$ 2.196.499,84 (indicado em DCTF pelo contribuinte)
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.098 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900849/2010-73
5
mais os devidos acréscimos legais, restou um valor reservado de R$ 6.185.831,38
para restituição, de acordo com tela à fl. 274.
De posse das informações do Parecer, a DEMAC/RJO/DIORT emitiu novo Despacho
Decisório n° 052/2020 (fls. 285/286) no qual acata as informações do Parecer n° 052/2020 e
decide por reconhecer parcialmente o direito creditório e homologar parcialmente a
compensação declarada na DCOMP, alterando a decisão anterior.
Em conformidade com o Parecer DIORT/DEMAC/RJO no 049/2016 de fls. 275/279,
que aprovo e passa a fazer parte integrante deste Despacho Decisório,
considerando o extrato do processo de cobrança às fls. 280/281 e tudo mais que
do processo consta; tendo em vista o disposto no art. 6o da Lei no 10.593/2002,
com a redação dada pela Lei no 11.457/2007 e no uso da competência a que se
refere o art. 2o da Portaria RFB no 1.453, de 29 de setembro de 2016, atribuída
com base nos artigos 112 e 117 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011,
com a redação dada pelo Decreto no 8.853, de 22 de setembro de 2016 decidimos:
1. Reconhecer PARCIALMENTE O DIREITO CREDITÓRIO, relativo ao pagamento
indevido/a maior de estimativa de CSLL, código de receita 2484, PA 12/2007, no
valor de R$ 6.185.831,38 (seis milhões, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e
trinta e um reais e trinta e oito centavos), em favor de PETROBRAS S/A, CNPJ no
33.000.167/0001-01;
2. Homologar PARCIALMENTE a compensação declarada na DCOMP abaixo
discriminada:

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (fls. 294/300), sendo os
argumentos apresentados constam do relatório do acordão a quo, o qual reproduzo a parte que
interessa:
A Interessada foi intimada da decisão em 01/06/2020 (fl. 291) e, em 29/06/2020
(fl. 292), interpôs Manifestação de Inconformidade, acrescentando, em síntese, o
que segue: (...)

Como já foi dito, o CARF deu provimento ao Recurso Voluntário e homologou
expressamente a DCOMP, sem ressalvas. Tal decisão é definitiva, posto que
não impugnada, e deve ser respeitada.

O despacho decisório ora impugnado configura desrespeito ao devido
processo legal administrativo à segurança jurídica, incorrendo, também, em
violação da Lei 9.784/99, art. 2o, e da Constituição, art. 5o, LIV.

Não bastasse a inviabilidade de se proferir decisão contrária à decisão
colegiada definitiva, deve-se considerar também que o despacho decisório de
fl. 275, do qual esta requerente fora intimada em 1o/06/2020, foi proferido
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.098 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900849/2010-73
6
depois de extrapolado o prazo decadencial do art. 74, § 5o, da Lei 9.430/96,
não somente considerando a data de transmissão da DCOMP (29/08/2008),
como também a data do julgamento de segunda instância, a data de
intimação da Fazenda Nacional e a data de chegada do processo na DEMAC
(maio/2015)
Requer anulação do Despacho Decisório e extinção da cobrança
A 8° turma da DRJ07 em sessão de 25/08/2020, proferiu o Acordão 107-000.483,
julgando improcedente a manifestação de inconformidade, tendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. NOVO DESPACHO DECISÓRIO. PRAZO.
Caso o contribuinte não se conforme com a homologação parcial ou não-
homologação da compensação, tem a faculdade de manifestar sua discordância
administrativamente, dando origem a processo no qual outras decisões poderão
ser proferidas. Contudo, para estes atos, inclusive eventual novo Despacho
Decisório, a legislação não estabelece prazo.
DECISÕES. INTERPRETAÇÃO.
Decisões interpretam-se como um todo e não a partir de excertos isolados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 365/376), no qual
reforça pontos já tratados na Manifestação de Inconformidade e requer que caso não seja
acolhido os tópicos anteriores que o valor do crédito tributário seja reduzido em R$ 509.129,32,
conforme documentos trazidos ao processo.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo, e
atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto
no 70.235/72, razão, pela qual, dele conheço.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.098 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900849/2010-73
7
Após uma decisão administrativa da RFB, o contribuinte tem o direito de apresentar
o devido recurso administrativo, cabendo aos órgãos de julgamento tomarem a decisão se
mantém o ato administrativo ou não
Dessa forma, o presente processo administrativo iniciou-se com a manifestação de
inconformidade impetrada pela Recorrente face ao Despacho Decisório que negou
reconhecimento de direito creditório referente à estimativa de dezembro de 2007.
O julgamento de primeira instância foi realizado na sessão de 03 de março de 2011,
julgando improcedente o pleito da Recorrente.
Em sede recursal a Recorrente obteve êxito total ao ter reconhecido seu direito
através do Acordão 1301-001.388 proferido pela 3° Câmara da 1° Turma Ordinária em sessão de
11 de fevereiro de 2014.
O curso processual, cabe aos órgãos de julgamento decidirem que um ato
administrativo é valido. Caso decidam pela validade, os eventuais débitos não homologados
devem ser encaminhados à cobrança, contudo se a decisão for contrária, pela não validade do ato
administrativo, o processo deve ser encaminhado ao arquivo, devolvendo às compensações
realizadas ao status de legítimas.
No presente caso, coube a CARF, através da 1° Turma da 3° Câmara no julgamento
realizada em 11 de fevereiro de 2014, através do Acordão 1301-001.388 dar a palavra final sobre o
litígio.
Ocorre que a unidade de origem em cumprimento da decisão, entendeu por emitir
um parecer analisando novamente a questão, que na prática, representava um novo Despacho
Decisório em descompasso com o decidido pelo CARF.
Ademais, tenho que merecem ser considerada a alegação de decadência trazida
pelo contribuinte no recurso voluntário.
O contribuinte argumenta que o prazo decadencial para emissão do Despacho
Decisório n° 052/2020 foi proferido após o decurso do prazo quinquenal previsto no § 5° do art.74
da Lei 9.730/96.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.098 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900849/2010-73
8
Inicialmente deve-se registar que o que se homologa são os débitos compensados,
sendo plenamente distintos os institutos da não homologação e da homologação tácita.
Para que uma compensação seja homologada, há que se perquirir a liquidez e
certeza do crédito nela empregado, razão pela qual não há restrição temporal para a Fazenda
investigar os valores trazidos à discussão pelo próprio sujeito passivo.
No caso concreto, a DComp foi entregue em 29/08/2008 e o “novo” Despacho
Decisório n° 052 (fl.285/286), que revisou o Despacho Decisório emitido em 06/09/2010 foi
proferido somente em 2020, restando evidente que o prazo quinquenal foi excedido.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o
direito creditório pleiteado pela Recorrente.

É como voto,

(assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 634
DF CARF MF
Original